Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004562-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 346.810.271-20 (PACIENTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (IMPETRANTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), K. S. L. - CPF: 071.711.131-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.
No entanto, na espécie, impõe-se registrar que a instrução processual já
encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados
Adriano Domingues Fernandes
e
Paulo Lino
d
a Silva
, em favor de
Paulo Teixeira Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
-
MT, que

indeferiu seu pedido de revogação da
prisão preventiva,
nos autos d
o processo registrado sob n.
1006651-77.2021.8.11.0013
,
no qual o
paciente foi denunciado pela supost
a
prática d
o crime
de
estupro de vulnerável
(art.
217-A
do Código Penal).

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da
mencionada a
ção
p
enal
, tendo em vista que se encontra
preso
há mais de 90 (noventa) dias
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador
Pedro Sakamoto
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
121245484
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
122218481
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em debate.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no ID
122597450
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para proferir a sentença, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Além do mais, deve ser frisado que o caso em debate é complexo, tendo em vista que a natureza do delito – estupro de vulnerável

–
, contexto processual, esse, que enseja a realização de inúmeros atos processuais que colaboram para a demora no desfecho da instrução processual, a qual
,
aliás,
sequer está demorando, conforme de infere das informações prestados pela autoridade
coatora
(ID 122218481)
.

Ademais, é imperativo ressaltar que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir resumido
:

[
...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)
Destacamos

E
,
como se
isso
não
bastasse
, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal, bem como pelas informações da autoridade coatora, pôde-se constatar que
a audiência de instrução e julgamento já
foi realizada
, incidindo, na hipótese, portanto,
a
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Negritamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da referida
C
orte
S
uperior, no tocante à temática, deixou assentado:

[...] “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” [Súmula 52, STJ
]
. Somente será admissível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando comprovado, por laudo médico recente, o atual estado de saúde do paciente, aliado à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 22/01/2018)

Destacamos

Assim, diante do que foi narrado, não há como se cogitar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, uma vez que a ação em referência tramita de forma regular e a instrução criminal já encerrou, ficando, portanto, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo [Súmula 52, STJ
, acima reproduzida
]
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Teixeira Barbosa
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022